Tribunal: TJMT
Processo: 1041970-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041970-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES - CPF: 034.028.151-09 (APELADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART.
90, § 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em examinar: (i) a aplicabilidade do art. 26, da Lei de Execução Fiscal para afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) a possibilidade de redução dos honorários por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil;

iii) a necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil; e (iv) a viabilidade da redução dos honorários com base no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. No presente caso, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, não se aplica, uma vez que a extinção da execução fiscal se deu após a citação válida do executado, o que implica a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.
4. É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico é elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ e o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
5. O cálculo dos honorários advocatícios deverá observar o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicando-se os percentuais correspondentes às faixas de valor estabelecidas.

6. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pois não houve o reconhecimento do pedido, nem o cumprimento simultâneo da obrigação pela parte executada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O art. 26, da Lei de Execuções Fiscais, não se aplica quando a parte executada foi citada e apresentou manifestação"

2. "A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível nas hipóteses de valor elevado da causa ou do proveito econômico, devendo-se observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º; 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1648213/RS; STJ, Tema 1.076.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1041970-51.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID. 255978662):

“
Vistos
.

Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES .

Compulsando os autos verifico que houve o cancelamento da CDA, conforme informado pelo executado em ID n.º 140711753.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, em decorrência do cancelamento da CDA, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é a medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar o (a) executado (a) em custa e taxas judiciárias, no entanto, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, consoante normativa exposta na Súmula 153 do STJ e no art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ao ARQUIVO com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE
e
CUMPRA-SE
.

Cáceres, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 255978665) pela parte apelada, os quais acolhidos, nos seguintes termos (ID. 255978674):

“
VISTOS,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração manejado contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal ante o cancelamento das CDAs, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios, consoante normativa exposta na Súmula 153 do STJ e no art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 147647719).

O Embargante alega a ocorrência de erro material, uma vez que o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento na Súmula 153 do STJ, bem como ocorreu contradição no arbitramento dos honorários pois o cancelamento da CDA se deu após o requerimento do contribuinte. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para eliminar o erro material e sanar a omissão em relação a sentença de ID 147647719, afastando a condenação do Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais e, invertendo a sucumbência neste caso, em desfavor à Fazenda Pública. (Id 149098785).

Intimada a se manifestar, a Embargada deixou transcorrer o prazo in albis.

No Id. 158418162 foi certificada a intempestividade dos embargos de declaração.

O executado manifestou requerendo que seja afastada a intempestividade e julgados os embargos de declaração (Id. 159927898).

É o relatório.

Considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que o pedido do embargante merece prosperar.

Compulsando os autos detidamente, constato que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal. Assim, revogo a certidão de intempestividade e passo a análise dos embargos de declaração.

É certo que o Executado peticionou nos autos informando o cancelamento administrativo das CDA’s 2023785181 e 2023785200, objetos da presente execução, requerendo a extinção do feito (Id. 140711753).

Analisando os documentos de Id. 149099941 e 149099944, constata-se que as CDAs foram canceladas de forma administrativa após o reconhecimento da ocorrência do prazo prescricional.

Assim, resta evidente que não é devida a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo ser invertido o ônus sucumbencial com fulcro na Súmula 153 do STJ que dispõe:

“Súmula 153 do STJ: Ocorrendo desistência da execução, ou cancelamento da inscrição, o executado faz jus à restituição das custas que houver adiantado e ao pagamento dos honorários de advogado que foi obrigado a contratar para defender-se.”

Pelo exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO
, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a sentença de Id. 147647719, passando a vigorar o seguinte:

“(...) Vistos.

Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES
.

Compulsando os autos verifico que houve o cancelamento da CDA, conforme informado pelo executado em ID n.º 140711753.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, em decorrência do cancelamento da CDA, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é a medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 8% sobre o proveito econômico (valor da causa), em conformidade com o art. 85, §3º, II do CPC.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ao ARQUIVO com as baixas de praxe.(...)”

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa foi devidamente cancelada antes da prolação da decisão de primeira instância.

Sustenta que tal circunstancia, por si só, enseja a extinção da execução fiscal, sem a imposição de ônus às partes, conforme previsão expressa no art. 26, da Lei n.º 6.830/80. Em razão disso, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão do montante fixado a título de honorários advocatícios, com a devida adequação ao critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1225 da repercussão geral, reconheceu a relevância da aplicação do critério de equidade na fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte no processo. Assim, argumenta que, na hipótese de manutenção da condenação em honorários, deve prevalecer a aplicação do referido critério, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte.

Consigna, ainda, que houve o reconhecimento expresso do pedido do embargante, de modo que, além de aplicar o critério de equidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ademais, na eventualidade de não acolhimento das pretensões recursais anteriormente formuladas, pontua que, considerando que o valor da causa ultrapassa o montante de 200 salários mínimos, torna-se imperiosa a observância do escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, com a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos pelos referidos dispositivos legais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Por todo exposto, requer o PROVIMENTO da presente Apelação, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (nos termos do art. 26 da Lei 6.830/50) ou, subsidiariamente, reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ e consequentemente,
reduzir a verba honorária,
por aplicação por
equidade nos termos do art. 85, § 8º
ou,
ainda subsidiariamente
, seja observado o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, II do CPC, aplicando-se, ainda, a redução do art. 90, 4º do mesmo diploma legal.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 255978679, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1041970-51.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (ID. 255978662).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente ingressou, em 04.11.2023, com a presente ação em face do executado, visando o recebimento dos créditos não tributários, inscritos nas CDA’s n.º 2023785181 e 2023785200, cujo valor alcançava a importância de R$ 599.573,33 (quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Citada, a parte promovida, ora apelada, apresentou manifestação nos autos, por meio da petição constante no ID. 255978656, a na qual informou o cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa, requerendo, em razão deste fato, a extinção do presente feito.

No dia 07.12.2024, o ente estadual foi devidamente intimado a se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da mencionada petição, bem como sobre os documentos a ela anexados. Todavia, manteve-se inerte, não se manifestando no prazo estipulado.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 18.03.2024 (ID. 255978662), contra a qual a parte executada opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO
, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a sentença de Id. 147647719, passando a vigorar o seguinte:

“(...) Vistos.

Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
DAVI ANTONIO PEDRINI MARCONDES
.

Compulsando os autos verifico que houve o cancelamento da CDA, conforme informado pelo executado em ID n.º 140711753.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Desta forma, em decorrência do cancelamento da CDA, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é a medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 8% sobre o proveito econômico (valor da causa), em conformidade com o art. 85, §3º, II do CPC.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ao ARQUIVO com as baixas de praxe.(...)”

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
””
(ID. 213612933).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, referido dispositivo somente se aplica às situações em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que a parte executada foi regularmente intimada e apresentou manifestação nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
aquele que deu causa ao litígio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.º 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso,
concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
TEMA
1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA

1255
DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A aplicação do
Tema
1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.
2. O sobrestamento do feito em razão da existência do
Tema

1255
do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao
tema
, não sendo essa uma consequência automática e necessária.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5º, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ).
Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Agravo Interno desprovido.

(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 599.573,33 (quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Por essa razão, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais dispostos nos §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ainda que se trate de pedido inicial julgado improcedente ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Assim, deve ser observado o escalonamento previsto no art.85, §5.º, do CPC, aplicando-se o percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
; o percentual de
8% (oito por cento)
sobre a parcela excedente,
até o quantum de

2.000 (dois mil) salários-mínimos
; e, por fim, o percentual de
5% (cinco por cento)
sobre o valor remanescente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”.(grifos nossos)

Em relação à redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil, a prolação de sentença fundamentada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido impõe à parte que deu causa ao ato — ou seja, aquela que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido — o ônus de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Além disso, conforme disposto no § 4.º do referido artigo, caso o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais nos casos em que houver concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhada do pedido imediato de extinção da execução fiscal. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023)”.
(grifos nossos)

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador ao prever o benefício do art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil é promover a rápida solução dos litígios, incentivando o réu a reconhecer e satisfazer prontamente a pretensão deduzida pela parte autora.

Dessa forma, a redução pela metade da verba honorária devida encontra justificativa sob a ótica processual, pois o reconhecimento imediato e cumprimento da obrigação pelo demandado demanda menor esforço profissional e processual, alinhando-se aos princípios da eficiência e economia processual.

Portanto, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação de forma simultânea, impõe-se a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, em conformidade com o disposto no art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso concreto, após a apresentação da petição registrada no ID. 255978656 pela parte executada, a Fazenda Pública manteve-se inerte, não manifestando concordância ou requerendo a extinção do feito. Assim, não se aplica o benefício previsto no art. 90, § 4.º, do CPC, em razão da ausência de reconhecimento e cumprimento simultâneo da obrigação.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para determinar, tão somente, a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5.º, do Código de Processo Civil, no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025